Tribunal: TJES
Processo: 5007169-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007169-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

AGRAVADO: COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob os fundamentos de ausência de interesse recursal e intempestividade. A agravante alegou que o agravo de instrumento seria tempestivo e que haveria interesse recursal diante da alegada suspensão indevida do processo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal da parte agravante diante de decisão judicial que condiciona a suspensão do processo ao esgotamento de diligências por parte do exequente; (ii) estabelecer se o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal pressupõe a existência de prejuízo concreto à parte recorrente, o que não se verifica quando a decisão impugnada não impõe efeito imediato ou definitivo, como no caso em que a suspensão do processo executivo está condicionada à ausência de manifestação da exequente no prazo estipulado.

4. A parte agravante, ao apresentar petição requerendo medidas executivas atípicas e juntando planilha atualizada de débitos, atua dentro do prazo fixado pela decisão originária, impedindo, em tese, a suspensão do feito nos termos do art. 921, § 1º, do CPC.

5. A decisão judicial impugnada estabelece apenas hipótese de suspensão futura, condicionada à inércia da parte exequente, não havendo, até o momento, ato jurisdicional concreto que suspenda o processo, o que inviabiliza a configuração de interesse recursal.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há interesse recursal quando a questão ainda está pendente de apreciação no juízo de origem, ou quando inexiste decisão efetivamente prejudicial à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há interesse recursal quando a decisão judicial não causa prejuízo imediato, por condicionar a suspensão do processo ao descumprimento de determinações pela própria parte recorrente.

2. A ausência de decisão efetiva de suspensão inviabiliza o conhecimento de recurso que busca impugnar providência ainda não concretizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §§ 1º e 2º; CPC, art. 996; RITJGO, art. 157.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 3001182-38.2021.8.26.0000, Rel. Desª Isabel Cogan, j. 21.05.2021; TJRS, AI 5242892-73.2022.8.21.7000, Rel. Desª Mylene Maria Michel, j. 19.12.2022; TJGO, AgInt-AI 5117733-51.2023.8.09.0071, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 16.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

No agravo interno (ID 12610998),
AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
requer seja reconsiderada a decisão monocrática levando em conta que estaria configurado o interesse recursal e o agravo de instrumento seria tempestivo.

Pois bem.
N
ão obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, conforme passo a externar.

Tal como restou assentado, a inadmissibilidade do agravo de instrumento decorre da ausência de interesse recursal e, ainda, da intempestividade.

Em relação à ausência de interesse recursal, a simples leitura do recurso revela que a pretensão da agravante está lastreada na suposta determinação judicial de suspensão do processo executivo. Senão, vejamos os seguintes trechos das razões recursais (ID 8545789):

[...] 9. É importante ressaltar que o contraditório e a ampla defesa, consagrados na Constituição Federal e reiterados pelo Código de Processo Civil, não se limitam à mera formalidade processual. São, pois, expressões do direito fundamental de participação, que permite às partes influenciar o convencimento do magistrado. A decisão de suspender a execução, sem a prévia manifestação da parte exequente, priva -a desse direito fundamental, comprometendo o escorreito andamento do processo.

10. Além disso, a suspensão automática da execução, sem considerar as peculiaridades do caso e sem oportunizar à parte exequente a possibilidade de apresentar alternativas ou soluções, ignora o princípio da efetividade da jurisdição.

[...] 12. A suspensão prematura do processo, especialmente sem esgotar todas as medidas executórias possíveis, sejam elas típicas ou atípicas, contraria esse objetivo, prejudicando a parte credora , que sequer teve a chance de valer-se das medidas atípicas da execução , cuja aceitação é amplamente admitida pela jurisprudência pátria [...]

[...] 14. Assim, a decisão de suspender a execução sem a prévia oitiva da parte exequente não deve prevalecer, em respeito aos princípios da vedação à decisão surpresa, do contraditório, da ampla defesa e da efetividade da jurisdição. Como será detalhado no próximo tópico, o risco de dano grave é evidente, principalmente devido a maior probabilidade de perda da dívida exequenda pela incidência da prescrição intercorrente.

[...] 16.
Além disso, a decisão de suspender a execução sem a devida exploração de todas as ferramentas disponíveis para a localização de bens penhoráveis ou para a pressão sobre os devedores para que cumpram suas obrigações, desconsidera a possibilidade de que medidas atípicas possam resultar na localização de ativos ou na disposição dos devedores em negociar o pagamento da dívida
.

17. Portanto,
tal decisão deve ser reformada, permitindo -se que a parte exequente tenha a oportunidade de se manifestar e, se for o caso, de propor novas medidas executivas que possam levar à satisfação de seu crédito, a exemplo daquelas mencionadas anteriormente
. É o que se requer. [...]

Como se extrai, a pretensão recursal diz respeito à reforma da decisão para permitir a continuidade da execução, com consequente intimação da agravante para indicar novas medidas expropriatórias.

Tanto assim, que no despacho de ID 8651493, intimei a parte para se manifestar sobre a potencial ausência de interesse recursal, justamente levando em conta que a recorrente requereu novas medidas na origem que se confundem com os pleitos recursais e que estão pendentes de análise; levando em conta ainda que não houve efetiva suspensão do processo de origem.

Isso porque, na decisão de origem (ID 36357506), que julgou os embargos de declaração, ao que tudo indica, a potencial suspensão do processo restou estabelecida sob a seguinte condição:

[...] 3)
INTIME(M)-SE a(s) parte(s) exequente(s), por meio do(a)(s) advogado(a)(s)/defensor(a)(es)(as) atuante(s) na causa, para
, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) tomar(em) ciência do(s) resultado(s) da(s) consulta(s) ao(s) sistema(s) CAGED e INFOJUD, anexo(s), bem como do documento relativo ao SERASAJUD, mencionado no despacho de fl. 231-231v;

b) sendo o caso,
apresentar(em) planilha devidamente atualizada da dívida
; e

c)
indicar(em) bens à penhora
,
sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921, § 1º, do CPC.

4)
Transcorrido o prazo do item 3 sem que haja indicação de bens à penhora ou outros requerimentos que visem à identificação de bens, DETERMINO a suspensão
na forma do § 1º do art. 921 do CPC, pelo prazo de 1 (um) ano.

5) Transcorrido o prazo do item 4 sem manifestação, DETERMINO o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, pelo prazo de 5 (cinco) anos, independentemente do recolhimento de custas, uma vez que a suspensão não se confunde com a extinção do feito. [...]

Por conseguinte, verifica-se que a malfadada suspensão do processo só poderia vir ocorrer na eventualidade da parte exequente não indicar bens à penhora ou proceder outros requerimentos visando a identificação de bens; de forma que a parte só passaria a possuir interesse recursal para impugnar a ordem de suspensão, por elementar, quando esta for efetivamente determinada.

Ocorre que, reitero, na petição de ID 44410136 (autos de origem), apresentada pela
AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
, há requerimento expresso de (i) bloqueio de carteiras nacionais de habilitação (CNH), (ii) apreensão de passaportes e (iii) cancelamento de cartões de crédito; consta também planilha atualizada de débitos (ID 44417742 e 44417039); fatos estes que, em tese, seriam suficientes para impedir a possível suspensão do processo.

Logo, até que eventualmente a julgadora de origem proceda efetiva suspensão do processo de origem ou afaste as pretensões executórias da agravante, não há que se falar em interesse recursal. Nesse sentido:

[...]
Questão pendente de apreciação pelo juízo a quo. Ausência de interesse recursal
, nesse ponto. AGRAVO PROVIDO EM PARTE, na parte conhecida. (TJSP; AI 3001182-38.2021.8.26.0000; Ac. 14651620; Ribeirão Preto; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Isabel Cogan; Julg. 21/05/2021; DJESP 02/06/2021; Pág. 2560)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES.
QUESTÃO PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.CONFORME PREVISÃO DO ART. 966 DO CPC, O RECURSO PODE SER INTERPOSTO PELA PARTE VENCIDA, PELO TERCEIRO PREJUDICADO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO PARTE OU COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA.
EM REGRA, PODE RECORRER AQUELE QUE NÃO OBTEVE DO PROCESSO TUDO O QUE PODERIA TER OBTIDO, DEVENDO DEMONSTRAR, ALÉM DA SUA SUCUMBÊNCIA, A NECESSIDADE E A UTILIDADE EM INTERPOR O RECURSO.
IN CASU, VERIFICA-SE QUE A DECISÃO AGRAVADA AINDA NÃO SE PRONUNCIOU SOBRE A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS, TENDO DETERMINADO A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA, QUERENDO SE MANIFESTAR.
SITUAÇÃO EM QUE, ESTANDO A QUESTÃO PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO, NÃO SE VERIFICA INTERESSE RECURSAL
PARA O MANEJO DO PRESENTE INSTRUMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5242892-73.2022.8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 19/12/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022)

[...] 1.
Carece de interesse recursal a parte que se insurge contra questão pendente de análise no primeiro grau de jurisdição
, a exemplo de pedido de Gratuidade da Justiça. 2. O reconhecimento da perda superveniente do objeto da insurgência recursal, consubstanciado no indeferimento da Gratuidade da Justiça no juízo de origem, leva ao não conhecimento do recurso, vez que cessada a sua causa determinante. Inteligência do art. 157, do RITJGO. 3. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO PORÉM, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (TJGO; AgInt-AI 5117733-51.2023.8.09.0071; Hidrolândia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 16/06/2023; DJEGO 20/06/2023; Pág. 5566)

Em relação à intempestividade, ainda que nesse momento a parte recorrente tenha apresentado justificativa para a data de interposição do recurso, destaco que, em momento anterior proferi despacho (ID 8651493) intimando a parte para atestar a data em que teve ciência da decisão agravada; contudo, não houve manifestação da parte agravante (ID 10188725).

Dessa forma, o reconhecimento da intempestividade se deu em contexto no qual não havia forma de averiguar com precisão o momento em que havia sido deflagrado o prazo recursal.

Em qualquer caso, a discussão acerca da tempestividade não permite o conhecimento do recurso, em virtude da ausência de interesse recursal, tendo em vista que, reitero, no feito de origem, até o presente momento, não há registro de suspensão do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, que não conheceu do recurso por ausência de interesse recursal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 13:19:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57212809062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.